Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. PACOTE ANTICRIME. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, ex vi do art. 5o, XLIII, da CF/88 e do art. 2o da Lei n. 8.072/90.
2. O Pacote Anticrime, ao conferir nova redação ao art. 112 da LEP, não afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas; logo não faz o agravante jus ao percentual relativo aos crimes comuns para fins de progressão de regime.
3. Recurso conhecido e desprovido.